Tribunal: TCU
Processo: 012.888/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8587/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.888/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alberto Figueiredo Guimaraes Maia (XXX.595.564-XX); Beatriz Marinho Guimaraes (XXX.875.594-XX); Catarina Maria Andrade Figueiredo Guimaraes Maia (XXX.527.564-XX); Dalila Ribeiro Coutinho Goncalves da Silva (XXX.299.894-XX); Girlene do Socorro Passos de Souza (XXX.392.434-XX); Magda Gesteira da Nobrega (XXX.359.984-XX); Roberto Figueiredo Guimaraes Maia (XXX.595.484-XX); Rodrigo Marinho Guimaraes (XXX.875.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.